Tribunal: TJPA
Processo: 0014133-11.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014133-11.2014.8.14.0028
APELANTE: JOSE SERGIO DE LIMA RODRIGUES

APELADO: CYRO KAZUO ALVES TIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO 0014133-11.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ – 3ª VARA CÍVEL

APELANTE: JOSE SERGIO DE LIMA RODRIGUES

APELADO:
CYRO KAZUO ALVES TIDA

RELATOR: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO ERRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO PROCESSO A ORIGEM. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE SERGIO DE LIMA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresaria de Marabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, em face de CYRO KAZUO ALVES TIDA
,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 III do CPC, nos seguintes termos:

Sentença. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse movida por JOSE SERGIO DE LIMA RODRIGUES em face de CYRO KASUO ALVES LTDA, pelo procedimento comum ordinário. Eis o relato. Decido. O autor mudou de endereço sem comunicar previamente este juízo. Este juízo é sensível a causa de pedir apresentada pelo autor, no sentido de que o esbulho sofrido colocou o autor na situação de sem teto, o que deva ter lhe obrigado a mudar de endereço e, inclusive, a ter endereço incerto. Ocorre, não obstante a isso, a parte deve estabelecer algum canal de comunicação com o órgão gestor do processo, visto que há atos que dependem da parte para serem realizados e que, sem a pratica desses atos, o processo não pode seguir seu curso normal. Nesse sentido é a norma processual, que prevê que se presumem validas a intimações dirigidas ao endereço da parte que se mudar sem comunicação ao juízo (art. 274, P. Único, CPC). No caso em questão, houve a necessidade de intimação pessoal do demandante para comparecer em juízo. Na devolução da correspondência há informação de que houve a mudança de endereço do autor. A defensoria pública, representante judicial do autor, manifestou ciência dos termos do processo (fl. 43v), mas não se pronunciou sobre a questão da mudança do endereço do autor. Assim, diante dessa situação, que reputo se tratar de abandono devido as circunstâncias de incomunicabilidade com o autor, que já perdura por mais de 30 dias, entendo que o feito deve ser extinto. Isto posto, EXTINGO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. P. R. I. Intime-se as partes da sentença por edital. Cumpra-se. Marabá/PA. 04/10/ 2018. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza Substituta respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial.

Em sede de razões (ID 1585322 - Pág.1 - 5), autor/apelante alega que não deu causa a extinção do feito, tendo em vista que a intimação, para se fazer presente em audiência, foi realizada em endereço diferente do constante na inicial.

Alega ainda que o Juízo foi informado, por intermédio da Defensoria Pública, de que a intimação teria sido realizada em outro endereço, que não o constante na exordial, porém o Juiz quedou inerte.

Esclarece que somente que por tais razões não pôde comparecer aos atos processuais, tendo em vista que não foi intimidado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, retomando-se o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez verificados os requisitos de admissibilidade recursal.

Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em que se deu a extinção do processo sem julgamento do mérito ante a ausência de resposta do autor/apelante nos atos processuais, nos termos do art. 485 III do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão o apelo do recorrente, tendo em vista a ausência de intimação no endereço do autor. Isso porque a intimação para audiência, expedidas ao demandante/apelante, embora tenha sido emitida em seu nome, foi enviada ao endereço de Folha 27 – Quadra Especial, Lote 01, enquanto que na inicial consta o endereço Folha de 17 – Quadra Especial, Lote 01. Restando infrutífera a referida intimação, pois conforme AR acostada aos autos (ID 1585317 - Pág. 7), consta ENDEREÇO DESCONHECIDO.

Após ter vista ao processo a Defensoria Pública manifestou-se sobre o erro (ID 1585317 - Pág. 13), porém o Juiz não se pronunciou sobre o fato e em atos subsequentes sobrevieram a audiência de conciliação sem a presença do autor e em seguida a sentença de extinção do mérito, em consequência da incomunicabilidade do autor, por não ter se manifestado no processo por mais de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, incorreu em equívoco o Juízo a quo, ao determinar a extinção do feito, sem apreciação de mérito, por falta de interesse no prosseguimento do feito, com fulcro no art. 485, III do CPC, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS: PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO, ACOLHIDA -

AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO ANTIGO DA REQUERIDA/APELANTE -

RECEBIMENTO - INVALIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DOS ATOS APÓS O DESPACHO DE CITAÇÃO - REMESSA AO JUÍZO AD QUO PARA REGULAR COMPOSIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2019.00912687-65, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, J. 12/03/2019)
- grifamos

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR -AUÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ENDEREÇO ERRADO. Não se exige do magistrado prolixidade para que cumpra o preceito constitucional elencado no art. 93, IX, CF, bastando para tanto, que se delineie os pontos de levaram a sua decisão.
Tendo em vista que intimação pessoal do autor foi feita em endereço diferente do acusado na inicial, deve-se considerar que não houve intimação pessoal válida a ensejar a extinção do feito por abandono, devendo ser dado prosseguimento à demanda.
(TJ-MG - AC: 10713130065368001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferenzini. Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 13/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO PROCESSUAL. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 485, III E § 1º DO NCPC, DISPOSITIVOS APLICADOS AO CASO EM NOME DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS E REQUERIMENTO DO RÉU CONFORME INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 485, § 1º, .CPC/15 E DO ENUNCIADO 240 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 ÀS EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS E AOS CASOS EM QUE A PARTE DEMANDADA NÃO FOI CITADA. CARTA DE INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE DEMONSTRASSE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA ENVIADA PARA ENDEREÇO ERRADO.
EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO ANTERIOR INFORMANDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015, POR PARTE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
- A extinção do processo sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 485, III e § 1º do CPC/2015 (aplicável ao caso em nome do princípio tempus regit actum) exige, em regra, dois requisitos: a) a intimação pessoal do autor para em 5 (cinco) dias úteis se manifestar no interesse de prosseguir com o processo (requisito esse imprescindível) e, b) em conformidade com a Súmula 240 do STJ, o requerimento do réu. Este último requisito, todavia, não deve ser exigido quando a parte não tiver sido citada ou nos casos de execuções não embargadas, casos em que só é necessária a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo - No caso dos autos, após pedido da autora (fls. 54/55), o Juízo de Primeiro Grau deferiu a alteração do polo ativo da ação (fl. 59) de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (PCG-Brasil Multicarteira). Na referida petição anexada às fls. 54/55 foi informado o nome dos novos advogados e indicado novo endereço para intimações. Apesar disso, a carta de intimação pessoal para que a parte autora se manifestasse no prazo de cinco dias úteis, a que alude o art. 485, § 1º, do NCPC, foi enviada erroneamente para o endereço da antiga autora. Desse modo, ocorreu error in procedendo, pois não houve a intimação pessoal exigida pelo dispositivo legal mencionado. (TJ-RN - AC: 20170150390 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 20/02/2018, 3ª Câmara Cível) -
grifamos

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para afastar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2020